Tribunal: TJSP
Processo: 1016448-27.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Monitória – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Sentença de constituição do título judicial, fundada na revelia – Recurso apelação interposto por pessoa natural, a mesma que opôs embargos ao mandado monitório – Pessoa jurídica que teria consumido a energia elétrica dissolvida ao se retirar uma sócia e o quadro societário não ser recomposto – Exegese do art. 1.033,

Ementa:
Monitória – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Sentença de constituição do título judicial, fundada na revelia – Recurso apelação interposto por pessoa natural, a mesma que opôs embargos ao mandado monitório – Pessoa jurídica que teria consumido a energia elétrica dissolvida ao se retirar uma sócia e o quadro societário não ser recomposto – Exegese do art. 1.033, inciso IV, do Código Civil – Dissolução não informada à autora por mais de sete anos, até o inadimplemento a partir de setembro de 2015 do consumo medido – Obrigação "propter personam" da pessoa natural que passa, por simples correção, a ocupar o polo passivo e tornou-se a consumidora – Mora "ex re", desde o vencimento de cada fatura mensal, e juros de mora desde então – Sentença mantida – Recurso desprovido, com a determinação de correção do polo passivo e ressalva à gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016448-27.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes
SANCHES E ROSSETTI LTDA - ME e DANIELA CRISTINA ROSSETI, é
apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.624
APEL.No: 1016448-27.2017.8.26.0037
COMARCA: Araraquara
APTE. : Daniela Cristina Rosseti
APDA. : Companhia Paulista de Força e Luz
INTER. : Rossetti & Toreti Ltda. (atual denominação de
Sanches e Rossetti Ltda. ME)
Monitória
Prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica Sentença de constituição do título judicial,
fundada na revelia Recurso apelação interposto por pessoa
natural, a mesma que opôs embargos ao mandado monitório
Pessoa jurídica que teria consumido a energia elétrica
dissolvida ao se retirar uma sócia e o quadro societário não
ser recomposto
Exegese do art. 1.033, inciso IV, do
Código Civil Dissolução não informada à autora por mais
de sete anos, até o inadimplemento a partir de setembro de
2015 do consumo medido Obrigação “propter personam”
da pessoa natural que passa, por simples correção, a ocupar
o polo passivo e tornou-se a consumidora Mora “ex re”,
desde o vencimento de cada fatura mensal, e juros de mora
desde então Sentença mantida Recurso desprovido, com
a determinação de correção do polo passivo e ressalva à
gratuidade processual.
A
r.
sentença
a
fls.
167/168,
cujo
relatório fica incorporado, julgou procedente a pretensão
da autora nos autos de ação monitória e rejeitou embargos
ao mandado, constituindo em face da ré Rossetti & Toreti
Ltda. ME o título judicial no valor de R$14.652,43, a
ser atualizado desde o ajuizamento e acrescido de juros
de mora desde a citação, mais os ônus de sucumbência.
Inconformada,
quem
recorre
é
Daniela
Cristina Rossetti, opondo-se à revelia que a r. sentença
reconheceu em relação à pessoa jurídica ocupante do polo
passivo, sem enfrentar a tese contida nos embargos ao
mandado monitório, tal seja, de ser abusiva a soma de
juros moratórios, cujo termo inicial é a citação e não
retroage.
Recurso respondido, foi distribuído por
prevenção ao relator em virtude de agravo de instrumento
precedente.
É o relatório.
A pretensão da autora foi ajuizada em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
Rossetti
&
Toreti
Ltda.,
segundo
ela,
atual
denominação de Sanches e Rossetti Ltda. ME, mas acudiu
ao chamamento e opôs embargos ao mandado monitório a
mesma pessoa natural que interpõe o recurso de apelação,
a saber, Daniela Cristina Rossetti.
Pois bem.
Vê-se da Ficha Cadastral Simplificada na
Junta Comercial do Estado de São Paulo, a fls. 150, que,
de fato, o nome empresarial Sanches & Rossetti Ltda. foi
alterado para Rossetti & Toreti Ltda.
ME ao ser
arquivada alteração em abril de 2007, e aconteceu que em
junho de 2008 a sócia Dalila Toreti retirou-se e a
sociedade passou a ser unipessoal, dissolvendo-se ao se
escoar o prazo de 180 dias sem a recomposição do quadro
societário.
Dispõe o art. 1.033 do Código Civil que a
sociedade dissolve-se quando a falta de pluralidade de
sócios não foi reconstituída no prazo de 180 dias (inciso
IV).
Tem-se que a sociedade de responsabilidade
limitada dissolveu-se “pleno jure” e essa dissolução não
foi levada ao conhecimento da autora, como também não foi
ela informada da alteração societária de mudança do nome
empresarial para Rossetti & Toreti Ltda.
ME, que
continuou emitindo faturas de consumo e a fazer cobranças
com o nome empresarial primitivo, Sanches e Rossetti
Ltda. ME.
A hipótese não é de ilegitimidade “ad
causam” no polo passivo, e sim de simples correção, a fim
de prosseguir a demanda contra a pessoa natural Daniela
Cristina Rossetti, que seguiu consumindo energia elétrica
por mais de sete anos, desde a alteração societária de
junho de 2008, na unidade consumidora da Av. Mario Ybarra
de Almeida n. 805, endereço das faturas de consumo não
honradas de setembro de 2015 a julho de 2016.
Dissolvida a sociedade, o consumo é de
responsabilidade da pessoa natural que acudiu ao chamamento processual e opôs embargos ao mandado monitório.
Trata-se de obrigação pessoal o consumo de
energia elétrica, fundada na confiança que faltou à
pessoa natural de levar ao conhecimento da autora as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alterações societárias e a dissolução da pessoa jurídica
nos idos de 2008.
Feita essa digressão, improcede a exceção
ao marco inicial dos juros de mora, contados a partir de
cada vencimento das faturas mensais de consumo.
Isso se deve ao fato de que a mora é “ex
re”, dominada pelo princípio “dies interpellat pro
homine”, quando há dia certo de vencimento para o
adimplemento.
Constituído o título judicial com os juros
de mora contados do vencimento de cada fatura de consumo
mensal, da citação em diante serão contados os juros em
prosseguimento.
Desprovido
o
recurso
de
apelação,
a
recorrente suporta os ônus de sucumbência, as custas e
despesas processuais de reembolso atualizadas desde os
desembolsos
pela
autora
e
honorários
advocatícios
majorados “ope legis” (art. 85, § 11, do novo CPC) a 12%
sobre o título judicial constituído, atualizado e com
juros, em remuneração ao trabalho adicional na fase
recursal.
Diante do exposto, com a determinação de
ser corrigido o polo passivo, nega-se provimento ao
recurso
de
apelação
e,
ressalvada
a
gratuidade
processual, majoram-se os honorários advocatícios “ope
legis”.
CERQUEIRA LEITE
Relator